Tribunal: TCU
Processo: 010.601/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8439/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.601/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Junio Matias de Oliveira (XXX.868.351-XX); Camila Canhete Ferreira Vieira (XXX.873.001-XX); Carla de Almeida Silva (XXX.558.301-XX); Daniel Rodrigo Falconi (XXX.010.598-XX); Emilio Farias Vaz (XXX.097.731-XX); Gabriel Lima Oliveira Martins (XXX.921.213-XX); Giselle Zayra da Silva de Oliveira (XXX.241.433-XX); Lajla Katherine Rocha Simiao (XXX.866.091-XX); Marina Conceicao dos Santos Moreira (XXX.801.951-XX); Vinicius Lucas da Silva (XXX.448.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.